Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.

2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

3. A tese da defesa sobre ausência de dolo, bem como, que as ameaças proferidas foram decorrentes de supostas e possíveis agressões contra o filho do réu, não tem o condão de afastar a condenação que lhe foi imposta, pois, existem medidas judiciais e legais para averiguar eventuais maus tratos contra menores de idade.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.